Tribunal: TJMMG
Processo: 2000141-54.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA - ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL - DENÚNCIA RECEBIDA - RESPOSTA À ACUSAÇÃO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- Se o legislador não fez qualquer menção expressa acerca da aplicação das regras procedimentais do Código de Processo Penal (CPP) comum, introduzidas pela Lei n. 11.719/08 no direito processual penal militar, certamente é porque atentou para as peculiaridades da Justiça castrense, especialmente pelos agentes envolvidos e pela natureza dos bens jurídicos tutelados.
- É inaplicável, no âmbito da Justiça castrense, o instituto da absolvição sumária previsto na Lei n. 11.719/2008, uma vez que inexiste omissão na lei processual militar acerca do tema, bem como em razão de ter o art. 1º da referida lei expressamente atribuído as alterações ao CPP comum.
- As partes têm o direito de produzir suas provas e sustentar suas razões, bem como também de vê-las igualmente apreciadas e valoradas pelo órgão jurisdicional, sob pena de ofensa ao contraditório.
- Nulidade da sentença de primeiro grau.
- Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000141-54.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/05/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 299 DO CÓDIGO PENAL – DENÚNCIA RECEBIDA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Se o legislador não fez qualquer menção expressa acerca da aplicação das regras procedimentais do Código de Processo Penal (CPP) comum, introduzidas pela Lei n. 11.719/08 no direito processual penal militar, certamente é porque atentou para as peculiaridades da Justiça castrense, especialmente pelos agentes envolvidos e pela natureza dos bens jurídicos tutelados. - É inaplicável, no âmbito da Justiça castrense, o instituto da absolvição sumária previsto na Lei n. 11.719/2008, uma vez que inexiste omissão na lei processual militar acerca do tema, bem como em razão de ter o art. 1º da referida lei expressamente atribuído as alterações ao CPP comum. - As partes têm o direito de produzir suas provas e sustentar suas razões, bem como também de vê-las igualmente apreciadas e valoradas pelo órgão jurisdicional, sob pena de ofensa ao contraditório. - Nulidade da sentença de primeiro grau. - Recurso provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado o 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para anular a sentença proferida em primeiro grau, Evento 31, devendo retornar os autos à 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) para o prosseguimento da ação penal em desfavor do 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 21/08/2015, por volta das 21h15min, na Rua Presidente Arthur Bernardes, próximo ao n. 16, no centro da cidade de Brumadinho, MG, Victor Guilherme do Carmo Maciel juntamente com Vinícius Souza Pereira, Lucas Eduardo de Jesus e Diego Dias Felix foram presos acusados de terem cometido o crime de roubo, sendo vítima Ronald TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Meireles da Silva, que se encontrava no interior do “Bar do João”, localizado na Rua Dália n. 58 da mesma cidade. Nesse cenário, o 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes teria perguntado a Victor qual era a sua idade, tendo ele respondido que faria 18 anos no dia seguinte, ou seja, 22/08/2015. Diante de tal informação, o militar disse que somente faria o Boletim de Ocorrência após as 00h00min, pois, dessa forma, Victor já seria maior de idade e ficaria preso com os demais meliantes, que eram maiores de 18 anos. Dando seguimento ao aludido propósito delituoso, o 2º Sgt Carlos Adriano Gomes, prevalecendo-se do cargo de policial militar, registrou o REDS n. 2015-13033425 no dia 22/08/2015, com data e horário, respectivamente, 22/08/2015 e 00h08min, tudo para garantir que não fossem dispensadas a Victor as medidas específicas de proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, alterando, assim, a verdade sobre fato juridicamente relevante. Ficou evidenciado que o 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes, de forma consciente e voluntária, inseriu declaração falsa em documento público, já que ele mesmo admitiu à fl. 132 que entrou de serviço às 15 horas e terminaria o seu turno às 23 horas do dia 21/08/2015. Além do mais, à fl. 48 dos autos, quando da lavratura do APFD, a vítima do roubo não reconheceu Victor como sendo um dos autores daquela ação criminosa e ainda confirmou, à fl. 97, que o crime foi praticado no dia 21/08/2015, antes das 23 horas. Nesse contexto, ficou comprovada a autoria e a materialidade delitiva, estando o 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes incurso nas iras do artigo 299 (falsidade ideológica), parágrafo único, do Código Penal. Por esses fatos, o militar foi denunciado pelo Ministério Público no Evento 1 – DENÚNCIA1, sendo requerida ao final a sua condenação na forma legal, impondo-lhe, ainda, a perda do respectivo cargo público, nos termos do art. 92, inciso I, letra “a”, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 30/06/2020 (Ev. 1 – RECE_DENUN2). Em despacho no Evento 18 – DESP1, o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME nomeou o Dr. Rodrigo Suzana Guimarães, OAB/MG 65553, para patrocinar a defesa do denunciado e o intimou para a ciência da audiência de inquirição das testemunhas arroladas na denúncia. No Evento 21, foi apresentada a Defesa Prévia. Em sede de preliminar, foi arguida a extinção da punibilidade do acusado pela prescrição da pretensão punitiva, pela pena em perspectiva (prescrição abstrata). Verificando os antecedentes criminais do militar, não há como lhe impor, em tese, reprimenda maior que 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Com efeito, atendendo-se os requisitos da espécie, o artigo 109, inciso IV, do CP assenta que a prescrição das penas que não excedam a dois anos prescreve em quatro anos. Assim, considerando que a data da possível prática do delito foi 22/08/2015 e que a ação penal foi instaurada em 30/06/2020 (data da distribuição do processo), há de se constar a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena a ser aplicada. Dessa forma, requereu a defesa a extinção da punibilidade do acusado. No mérito, tem-se que a denúncia deve ser julgada improcedente, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 absolvendo-se o acusado, reservando-se a defesa de adentrar aos fundamentos, durante a instrução processual. Em audiência virtual remota, realizada no dia 20/08/2020 (ev. 27 – ATA1), reuniram-se o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e os integrantes do Conselho Permanente de Justiça, Maj PM Leonardo Diego Silva, Cap PM Lisandro Antonino Fernandes Sodré, 1º Ten PM Silas Hermann Christian, 2º Ten PM Diego Crispim Barreto, a representante do Ministério Público Dra. Cláudia Augusta Lopes de Mendonça e o advogado Dr. Diogo Augusto de Andrade Sampaio. Às 14 horas, foi colocado este processo em pauta. O denunciado compareceu de forma remota por meio da plataforma Cisco Webex. Compareceram à audiência, mas não foram inquiridas, a vítima Victor Guilherme do Carmo Maciel e as testemunhas Luiz Carlos Parreiras, Carlinhos Rodrigues Felix e Lécia do Carmo de Souza Siqueira, arroladas na denúncia. As testemunhas Ronald Meireles da Silva e Márcio Rodrigues Felix não compareceram a essa audiência. O CPJ deliberou inicialmente acerca do exame da preliminar suscitada pela defesa da prescrição em perspectiva e o pedido, caso esta não fosse decretada, de que o denunciado fosse absolvido sumariamente. O Ministério público manifestou-se pela não aplicação da prescrição em perspectiva, entendendo ainda que não havia motivos para a absolvição sumária, já que o acordo de não persecução penal somente poderia ser examinado após a juntada dos antecedentes do militar acusado. O CPJ, por maioria de votos, concordou com o Ministério Público que não deveria ser aplicada a prescrição em perspectiva. Ficou vencido o 2º Ten PM Diego Crispim. Após examinar o contido no REDS n. 2015-13033425, o CPJ entendeu que não houve registro ou inserção de informação pelo acusado a caracterizar o crime de falsidade ideológica, na medida em que à polícia ostensiva incumbe levar a notícia-crime para a autoridade policial, sendo esta responsável pela apuração dos fatos. Eventual irregularidade na confecção do REDS configura infração administrativa. O Conselho Permanente de Justiça, examinando o requerimento da defesa em resposta à acusação, indeferiu a prescrição em perspectiva, conforme manifestação do Ministério Público, mas decidiu absolver sumariamente o acusado, afastando o dolo da conduta, compreendendo o fato como atípico, tendo o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME dispensado a oitiva das testemunhas. A sentença foi lavrada no dia 09/09/2020 e lançada no Evento 31 –SENT1, designando o dia 05/10/2020 para a sua leitura, sendo dispensada a presença do militar, por ser uma sentença absolutória. Ata da leitura da sentença foi lançada no Evento 40 – ATA1. O Ministério Público requereu que fosse dada vista à Promotora Dra. Cláudia Augusta Lopes de Mendonça, que atuou no caso, para fins de direito. Inconformada, a representante do Ministério Público interpôs recurso de apelação. Em suas razões de apelação no Evento 43 – RAZAPELA1, afirmou que não agiu bem o Conselho Permanente de Justiça ao entender que o conteúdo do REDS não vincula a decisão das demais autoridades a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 respeito do caso, uma vez que os fatos narrados são descritos de forma precária e pendentes de investigação a cargo da polícia judiciária. Como não houve prejuízo ao ofendido Victor Guilherme do Carmo Maciel, o CPJ afastou o dolo da conduta e considerou que o fato era atípico (ev. 1 – SENT1). Sustenta a apelante que, da análise dos fatos narrados na denúncia, constata-se que as informações falsamente inseridas na ocorrência trouxeram consequências que vincularam a atuação de outros órgãos e prejudicaram direito do ofendido. Conforme apurado no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0090.15.000219-5, que fundamenta a presente ação, Victor Guilherme do Carmo Maciel foi preso juntamente com outros três indivíduos no dia 21/08/2015, maiores de idade, por ter, supostamente, participado de um roubo naquela data. No momento da prisão, o ofendido informou ao 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes que era menor de idade e que completaria 18 anos no dia seguinte. Em razão disso, o apelado inseriu na ocorrência que os fatos ocorreram no dia 22/08/2015, às 00h08min. Dessa forma, o ofendido não teve garantidas as proteções previstas no ECA, tendo sido levado à presença da autoridade policial e preso em flagrante, como se maior de idade fosse (Autos n. 2000130-25.2020.9.13.0004). A absolvição sumária prevista no art. 397 do Código de Processo Penal constitui-se em um julgamento antecipado da lide penal e somente pode acontecer quando inexistirem indícios da autoria ou prova de materialidade ou se a denúncia não descrever conduta caracterizadora de crime, em tese, ou na total impossibilidade da pretensão punitiva, verificando-se, desde logo, a improcedência da acusação, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. Somente a instrução processual poderia confirmar ou não o que foi alegado na exordial acusatória. Diante do exposto, o Ministério público requer que o presente recurso seja conhecido e provido e que a decisão recorrida seja reformada, com o prosseguimento do feito. As contrarrazões do apelado foram colacionadas no Evento 50, alegando que os fatos foram conhecidos somente com a versão da vítima, por ocasião de ter sido ouvida no PIC do Ministério Público. A sentença absolutória deve ser mantida, já que não houve cometimento de crime por parte do acusado, que já estava no final do seu turno de trabalho e foi acionado pelo COPOM para auxiliar em uma perseguição policial. Exausto, o apelado se dirigiu ao quartel e preencheu o REDS e, de forma desatenta, deixou de conferir as datas dispostas no sistema da PMMG. Ademais, se o ofendido se viu perseguido pelo acusado, por que não mencionou este fato para o Delegado de Polícia. Afirma a defesa que o responsável pela ratificação da prisão em flagrante da suposta vítima foi a autoridade policial civil, que deveria ter perguntado a idade de Victor. Se não o fez, ocorreu o Delegado de Polícia em erro, pois estava na posse de todas as informações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao final, requereu o apelado que seja mantida a sua absolvição sumária, pela atipicidade de conduta, nos termos do artigo 439, “b”, do CPPM, conforme foi proferida a sentença. Subsidiariamente, requereu que seja mantida a absolvição sumária do apelado, pela ausência de materialidade em seu desfavor, nos termos do artigo 439, “e”, do CPPM. Nestes termos, pede e espera deferimento. Autos remetidos a este Egrégio Tribunal no Evento 52. É o relatório. VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, que, após receber a denúncia no tipo penal previsto no artigo 299 (falsidade ideológica) do Código Penal comum e analisar a resposta à acusação, não acolheu a arguição de prescrição da pena em perspectiva, mas deliberou pela absolvição sumária do acusado, por atipicidade de conduta. Os fatos se deram no dia 21/08/2015, por volta das 23h15min, quando, na Rua Presidente Arthur Bernardes, próximo ao número 16, no centro de Brumadinho, MG, o 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes foi acionado pelo COPOM e realizou a prisão em flagrante do ofendido, Victor Guilherme do Carmo Maciel, com 17 (dezessete) anos, e outros três indivíduos maiores de 18 (dezoito) anos, acusados de terem cometido o crime de roubo, sendo vítima Ronald Meireles da Silva, que estava no interior do “Bar do João”, sito à Rua Dália, 58, na mesma cidade. Conforme foi apurado no Procedimento Investigatório Criminal (PIC) n. 0090.15.000219-5 do MPMG, no dia da prisão, 21/08/2015, o 2º Sgt Carlos Adriano Gomes teria realizado a prisão do ofendido e de seus colegas por volta das 23h15min. Ao indagar Victor sobre a sua idade, ficou sabendo que ele completaria 18 (dezoito) anos no dia seguinte. Em razão disso, o 2º Sgt Carlos inseriu, no cabeçalho do REDS, a data da ocorrência como se fosse 22/08/2015 e colocou como horário de registro 00h08min, sendo Victor conduzido preso e apresentado à autoridade policial como maior de 18 anos. A representante do Ministério público discorda veementemente da decisão do Conselho Permanente de Justiça, que entendeu que o conteúdo do REDS não iria vincular a decisão das demais autoridades que atuariam no caso, uma vez que os fatos foram narrados de forma precária e estavam pendentes de investigação a cargo da polícia judiciária. O CPJ considerou que não houve qualquer prejuízo ao ofendido Victor Guilherme do Carmo Maciel e, em atenção ao que requeria o procurador do apelado em sua defesa prévia, afastou o dolo da conduta, considerando-a uma transgressão disciplinar, sendo o fato atípico na esfera penal. Insiste a representante do Ministério Público que as informações falsas inseridas no REDS trouxeram consequências para os outros órgãos que atuaram na ocorrência e prejudicaram os direitos e garantias do ofendido TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 previstos no ECA, quando foi autuado em flagrante delito com outros indivíduos maiores de idade e permaneceu acautelado com outros presos. Vejo nos autos que a denúncia descreveu minuciosamente a ocorrência de um fato típico, antijurídico e culpável que se subsume ao artigo 299 (falsidade ideológica) do CP. Em outra perspectiva, é relevante mencionar que a Lei n. 11.719/08 promoveu diversas alterações no CPP, valendo destacar a que introduziu, no âmbito do processo penal comum, o instituto da absolvição sumária, uma espécie de julgamento antecipado da lide penal que somente pode acontecer quando inexistirem provas eficientes de crime e indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, ou se a denúncia não descrever conduta caracterizadora de crime, em tese, ou na total impossibilidade da pretensão punitiva, ocorrendo a improcedência da acusação, o que não vislumbramos no presente feito. Conforme entendimento jurisprudencial já pacificado, esta reforma não alcançou os procedimentos específicos da Justiça Militar, porquanto o STM já se manifestou que não há omissão no CPPM que requisite a aplicação, por analogia, do CPP comum, de modo que a aplicação do instituto da absolvição sumária não se mostra plausível e nem aplicável nesta Justiça especializada, cabendo aos juízes do juízo militar apenas rejeitar ou receber a denúncia ofertada (STM – AP: 00001509520137010101-RJ. Relator: Marcos Torres. Julgamento: 11/03/2014). Dessa forma, se o legislador não fez qualquer menção expressa acerca da aplicação das regras procedimentais do CPP comum, introduzidas pela Lei n. 11.719/08 no direito processual penal militar, certamente é porque atentou para as peculiaridades da Justiça castrense, especialmente pelos agentes envolvidos e pela natureza dos bens jurídicos tutelados. Ao Juiz de Direito do Juízo Militar cabe apenas receber ou rejeitar a exordial acusatória, cumprindo o devido processo legal estabelecido na legislação processual militar, em especial o artigo 399 do CPPM. A absolvição do réu em processo penal castrense deve ser precedida de análise criteriosa de cada caso pelo Conselho de Justiça, a partir das provas carreadas nos autos, a fim de evitar a impunidade que gera prejuízo ao serviço militar e à sociedade. A possibilidade da aplicação da absolvição sumária repousa, em causas objetivas de manifesta existência de causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, atipicidade do fato e extinção de punibilidade do agente, o que, evidentemente não é o caso dos autos. Nesse contexto, colaciono ementas de casos semelhantes, para embasar de forma robusta este voto: HABEAS CORPUS COLETIVO – CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – STATUS DE LEI ORDINÁRIA – APLICAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS PENAIS INTRODUZIDAS PELA LEI N. 11.719;08 À AÇÃO PENAL MILITAR – RESPOSTA À ACUSAÇÃO E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – COMBINAÇÃO DE LEIS – REFUTAÇÃO PELO STF E STJ – RITO PREVISTO NO CPPM – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA CASTRENSE PRESERVADO PELAS DECISÕES DO STF, STJ, STM, TJMMG E TJRJ – DENEGAÇÃO DA ORDEM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (Habeas Corpus Coletivo Preventivo n. 0057368-64.2020.8.19.0000 – Impetrante: Defensoria Pública – Pacientes: Todos os policiais militares do Estado do Rio de Janeiro que venham a sofrer ação penal militar – Aut. Coatora: Juiz da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Rio de Janeiro- Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Quinta Câmara Criminal). APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA CASTRENSE –OFENSA AO CONTRADITÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA- RECURSO PROVIDO – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. - É inaplicável, no âmbito da Justiça castrense, o instituto da absolvição sumária previsto na Lei n. 11.719/2008, uma vez que inexiste omissão na lei processual militar acerca do tema, bem como em razão de ter o art. 1º da referida lei expressamente atribuído as alterações ao Código de Processo Penal comum. - As partes têm o direito de produzir suas provas e sustentar suas razões, bem como também de vê-las igualmente apreciadas e valoradas pelo órgão jurisdicional, sob pena de ofensa ao contraditório. (Apelação Criminal n. 0001030-95.2013.9.13.0001 – Relator: Juiz Cel PM Sócrates Edgard dos Anjos – Julgamento: 04/02/2014 – Publicação: 18/02/2014 – Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais). Na decisão absolutória deliberada pelo CPJ e materializada na sentença pelo magistrado, foi afastado o dolo da conduta, compreendendo o fato como atípico, comportando transgressão disciplinar, não constituindo infração penal descrita na denúncia. Essa é uma questão que sempre demanda instrução probatória. E, no caso concreto, não foi possibilitado ao Ministério Público produzir a prova a que se propôs na exordial acusatória. A irregularidade processual, portanto, é insanável. Se houve o recebimento da denúncia, houve o reconhecimento de que a acusação é apta a iniciar o processo de conhecimento. O juízo quanto à inépcia da acusação foi feito e foi reconhecida a capacidade de a peça processual produzir os seus normais efeitos, o que implica a observância ao direito das partes de produzir as provas necessárias à satisfação de seus interesses. Dessa forma, o instituto da absolvição sumária já não pode mais se inserir no contexto de uma relação processual com denúncia recebida. É certo que o instituto amplia as possibilidades de antecipação do término do feito, incluindo hipóteses relacionadas ao exame de mérito da pretensão punitiva. Levando em conta que a conduta do apelado, em tese, subsume-se ao tipo legal descrito no artigo 299 do Código Penal, especialmente no que tange ao preenchimento do elemento subjetivo, como também na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, o julgamento antecipado da lide revela-se temerário, devendo, por conseguinte, ser dado prosseguimento à instrução criminal do processo, em homenagem à prevalência do princípio in dubio pro societate. Feitas estas considerações, dou provimento ao recurso ministerial para anular a sentença proferida em primeiro grau no Evento 31, devendo retornar os autos à 4ª AJME para o prosseguimento da ação penal em desfavor do 2º Sgt PM Carlos Adriano Gomes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores, na oportunidade, acompanho o voto do eminente relator, para anular a r. decisão impugnada, mas por outras razões. Entendo que estão presentes os requisitos necessários para o desenvolvimento do processo de conhecimento, no qual o Ministério Público poderá apresentar as provas que entende poderem indicar o cometimento do crime narrado na denúncia. Não há como absolver sumariamente o apelado, com os elementos constantes dos autos. E, cabe observar, não pode o magistrado de primeiro grau impedir que o Ministério Público produza as provas que entende ser pertinentes ao esclarecimento dos fatos. Por tais razões, acompanho o relator, para revogar a decisão que absolveu sumariamente o apelado, devendo o processo de conhecimento desenvolver-se normalmente em primeiro grau, para o exame da pretensão punitiva. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2021. Des. Rúbio Paulino Coelho Relator